Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
DOCUMENTOS – JUNTADA. 
INQUÉRITO – SEQUÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O inquérito foi instaurado, a pedido do Procurador-Geral da República, para investigar o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paes, ante os crimes dos artigos 317 (corrupção passiva), combinado com os artigos 327, parágrafos 1º e 2º, 333 (corrupção ativa) do Código Penal, 1º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso V (contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998 e 22 (efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas) da Lei nº 7.492/1986. Foram apontadas declarações em acordos de delação premiada, no âmbito da Operação Lava Jato, pelos colaboradores Leandro Andrade Azevedo, Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. 
    O Pleno, considerada controvérsia sobre o alcance da atuação da Justiça Eleitoral, proveu parcialmente, em 14 de março de 2019, o quarto agravo, formalizado pelos investigados, para: a) no tocante ao fato ocorrido em 2014, declarar a competência do Supremo; b) quanto aos crimes supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. 
    Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paes, por meio da petição/STF nº 29.614/2021, subscrita por advogados credenciados, destacam haverem os colaboradores entregado, a pretexto de subsidiar as investigações, registros de e-mails e planilhas extraídas do sistema eletrônico Drousys, do Grupo Odebrecht, nos quais relacionados pagamentos ilícitos a Eduardo Paes e Pedro Paulo. Noticiam fatos supervenientes à instauração do inquérito. Sublinham realizada, em 8 de outubro de 2020, audiência relacionada ao processo nº 0600009-67.2020.6.19.0229, da 229ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, ocasião em que o delator Benedicto Barbosa da Silva Júnior, inquirido pelo Juízo, afirmou ter declarado ao Ministério Púbico Federal, no termo de colaboração nº 49, que Eduardo Paes jamais pediu propina ao Grupo. Mencionam, referindo-se ao processo nº 0600020-74.2020.6.19.0204, em curso no Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, protocolada resposta, à acusação, de Leandro Andrade Azevedo, na qual alega que os valores disponibilizados pela Odebrecht consistiram não em propina, mas em contribuições, por via não oficial, para campanhas eleitorais. 
    Aludem ao acolhimento, pelo Juízo da 229ª Zona Eleitoral, de pedido de acesso ao conteúdo dos sistemas de informática Drousys e MyWebDay B., do Grupo Odebrecht. Remetem ao Relatório Técnico nº 1/2018 – SPPEA/PGR, do Ministério Público Federal, juntado ao processo nº 0600009-67.2020.6.19.0229, e à notícia de mensagens trocadas entre o Procurador da República Deltan Dalagnol e o ex-juiz Sérgio Moro, reveladores de quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos mencionados sistemas. Destacam evidenciado acesso prévio, por membros da Procuradoria da República no Paraná, às informações referidas no relatório antes das datas nele reproduzidas. Ressaltam o decidido, no âmbito do Supremo, na reclamação nº 43.007/DF, quanto à denominada Operação Spoofing. Aludem a declarações de Rodrigo Tacla Duran, prestadas em 30 de novembro de 2017 perante a “CPMI da JBS”, oportunidade em que asseverou a falsidade dos documentos conseguidos nos sistemas da Odebrecht e utilizados pelo Ministério Público Federal para iniciar as investigações. Afirmam indícios de manipulação fraudulenta dos documentos usados na instauração do inquérito.
    Requerem: 
    a) juntada de cópias do depoimento do colaborador Benedicto Júnior e da resposta à acusação apresentada por Leandro Andrade, formalizados nos processos nº 0600009-67.2020.6.19.0229 e 0600020-74.2020.6.19.0204;
    b) autorização de acesso aos dados dos sistemas Drousys e MyWebDay B;
    c) expedição de ofício à Procuradoria-Geral da República, instruído com o Relatório Técnico nº 1/2018 – SPPEA/PGR, requisitando-se esclarecimento sobre a cronologia da cadeia de custódia traçada no documento; 
    d) intimação, para prestar depoimento, de Rodrigo Tacla Duran.
    Foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República, que, mediante a petição/STF nº 43.569/2021, informa não se opor à juntada de documentos requerida. No tocante ao acesso aos dados extraídos dos sistemas eletrônicos Drousys e MyWebDay B, ressalta que aqueles relacionados a esta investigação se encontram documentados nos autos. Frisa terem sido entregues ao Ministério Público Federal pelo Grupo Odebrecht, por ocasião de acordo de leniência que o Juízo da Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná homologou. Diz da necessidade de o pedido de acesso, considerados dados sigilosos, ser feito perante aquele Órgão judicante, gestor do termo. Destaca não serem os únicos indícios a justificarem a tramitação do inquérito. Preconiza o indeferimento quanto à inquirição de Rodrigo Tacla Duran.
    Com a petição nº 49.270/2021, os investigados referem-se a documento encaminhado ao ministro Ricardo Lewandowski, Relator da reclamação nº 43.007/DF, pela Corregedoria do Ministério Público Federal, revelador de informações oriundas da extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba, no qual, segundo articulam, admitidos, expressamente, contatos, fora dos canais oficiais, com autoridades estrangeiras. 
    Buscam o arquivamento do inquérito, ante ilicitude dos dados de prova considerados aqueles extraídos dos sistemas Drousys e MyWebDay. Sucessivamente, pretendem o acolhimento dos pedidos formulados na petição/STF nº 29.614/2021. 
    Vossa Excelência indeferiu, em 17 de dezembro de 2019, pedido de arquivamento formalizado pelos investigados. Assentou, relativamente ao argumento de falta de justa causa para a instauração e a sequência do inquérito, no que apontados indícios de manipulação fraudulenta de documentos a embasarem a atuação da Procuradoria-Geral da República, haver sido a investigação iniciada ante declarações prestadas em acordos de colaboração premiada, no âmbito da Operação Lava Jato. Ressaltou ser a delação suficiente à deflagração de investigação preliminar. Salientou que a suposta inconsistência do material apresentado e a veracidade do conteúdo poderão ser averiguadas no curso do inquérito e na fase de análise quanto ao recebimento, ou não, de eventual denúncia. Formalizado agravo, a Primeira Turma, em 2 de junho de 2020, desproveu-o. 
    Em 9 de março de 2021, Vossa Excelência acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República voltado à renovação do prazo de sessenta dias para a permanência dos autos na esfera policial, objetivando a continuidade das investigações. 
    Os autos físicos foram convertidos, em 15 de março de 2021, em eletrônicos. Certidão da Secretaria Judiciária – documento nº 182 – revela a disponibilização, no mesmo dia, à autoridade policial. 
    2. Juntem as petições e os documentos que as acompanham.
    Quanto ao arquivamento pleiteado, tem-se reiteração de pretensão já analisada, com idêntica premissa – suposta manipulação fraudulenta de documentos a embasarem a atuação do Ministério Público Federal. Eis o assentado, em 17 de dezembro de 2019, no tocante ao pedido: 
    […] 
    2. Relativamente à falta de justa causa para a instauração e a sequência do inquérito, no que apontados indícios de manipulação fraudulenta de documentos a embasarem a atuação da Procuradoria-Geral da República, observem haver sido a investigação iniciada ante declarações prestadas em acordos de colaboração premiada, no âmbito da denominada Operação Lava Jato, por Leandro Andrade Azevedo, Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. A delação meio de obtenção de prova constitui elemento suficiente a autorizar a deflagração de investigação preliminar, voltada à aquisição de outras provas destinadas a elucidar fatos supostamente caracterizadores da prática de crime. 
    A arguida inconsistência do material apresentado, alusivo à mídia juntada à folha 15, bem assim a veracidade do respectivo conteúdo poderão ser averiguadas no curso do inquérito e, ainda, na fase de análise quanto ao recebimento ou não de eventual denúncia, momento adequado à verificação da suficiência de acervo probatório apto à instauração de processo-crime. Ressalte-se haver a Ministério Público Federal afirmado que os elementos serão avaliados por setor próprio, a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República. 
    […] 
    A Primeira Turma, considerado agravo, adotou a mesma óptica. 
    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, os dados tidos como irregulares não são os únicos a subsidiarem a apuração, estando pendente a realização, a cargo da autoridade policial, de diligências. Havendo indícios a serem elucidados, a partir da linha investigativa revelada pelo Ministério Público Federal, não vinga articulação de ausência de justa causa.
    O acesso às informações extraídas dos sistemas Drousys e MyWebDay B, uma vez relacionadas a acordo de leniência entre o Grupo Odebrecht e o Ministério Público Federal, homologado pelo Juízo da Décima Terceira Vara Federal de Curitiba, ao qual cumpre a gestão do pacto, deve ser requerido perante esse Órgão judicante. A Procuradoria-Geral da República noticiou estarem documentados nos autos os dados concernentes a este inquérito.
    Surge imprópria a pretendida expedição de ofício à Procuradoria-Geral da República, considerado o Relatório Técnico nº 1/2018 – SPPEA/PGR. Sendo o inquérito procedimento administrativo, revelador de peça informativa a subsidiar o titular da ação penal na formação de convicção sobre a existência, ou não, de justa causa para o oferecimento de denúncia, não cabe o implemento da diligência. A fase não é de instauração do processo-crime, tampouco de definição da culpa, mas de averiguação direcionada à elucidação dos fatos. Os investigados buscam antecipar discussão sobre a idoneidade de documento constante do inquérito, providência inerente ao exercício, no processo-crime, do contraditório. 
    A Procuradoria-Geral da República tem como impertinente, no momento, a tomada de depoimento de Rodrigo Tacla Duran. Aos Órgãos de persecução – polícia e Ministério Público – cumpre a iniciativa de diligências visando o esclarecimento dos fatos objeto de inquérito, observadas oportunidade e conveniência da medida. 
    3. Indefiro os pedidos. 
    4. Deem sequência às investigações.
    5. Publiquem. 
Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator